Tribunal: TJMT
Processo: 1050803-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050803-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FELIPHE DA SILVA - CPF: 032.398.571-89 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0686-12 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1050803-18.2022.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente (s): ANTONIO FELIPHE DA SILVA

Recorrido (s): CLARO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em ausência de interesse processual por conta de falta de requerimento administrativo, perante
à instituição responsável pelo sistema de proteção ao crédito,
tendo em vista que o Autor postula a declaração de inexistência do débito que ensejou a suposta negativação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito ante a ausência de interesse processual.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que seja anulada, alegando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência dele configura ilegal restrição ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida CLARO S.A., requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A Recorrida arguiu preliminar de ausência de dialeticidade. No entanto, em que pese a Recorrente valer-se dos argumentos da inicial e da impugnação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Trata-se de processo em fase de conhecimento, onde houve extinção do processo por ausência de interesse processual, nos temos do art. 485, VI do CPC, fundamentando que a Autora não trouxe aos autos comprovação de requerimento administrativo prévio perante a instituição responsável pelo sistema de proteção ao crédito, argumento válido pelo magistrado
a quo
.

Entretanto, não há que se falar em necessidade de requerimento administrativo prévio, uma vez que, mostra-se presente o interesse de agir da consumidora, quando ajuizou ação de desconstituição de débito, alegando a prescrição e inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais o caso em tela não tem relação com TEMA 915 do STJ, pois nada tem a ver com ausência de crédito por causa do “score” e sim de negativação indevida.

Além do mais, o dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, é
em tese

in re ipsa,
pois nesses casos, o próprio fato já demonstra a ocorrência de dano, estando presumidamente afetada a dignidade da pessoa humana, tanto em sua honra subjetiva, como perante a sociedade.

Na hipótese, não seria motivo suficiente para indeferir de plano a petição inicial.

Assim, restando evidente que se trata de vício sanado, entendo que não estando os autos maduros para sentença, devem retornar os autos para o seu regular processamento com a devida instrução.

Registro neste momento que a presente decisão ainda não tem o condão de imputar eventual responsabilidade ao reclamado, sem a certeza da procedência do pleito inicial, até porque ainda terá que ser vencida inexoravelmente a Súmula 404 do STJ, que certamente será verificada pelo juízo de origem.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento, dando-se os trâmites ao processo e prolatando-se nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023